Tribunal: TJDFT
Processo: 0008286-25.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008286-25.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCA MARQUES SANTOS, ELIANE EULALIA SANTOS RODRIGUES, EVA EDIVILGE DOS SANTOS, IVONE PEREIRA FRANCA, JOANA D ARC VIEIRA DO AMARAL BARBOSA, MARILUCIA NUNES DE SOUSA, MAURO DIAS ROCHA, NELMA PEREZ CABRAL, RAIMUNDA BARRA COSTA, VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 26393158, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção apenas do precatório referente à exequente MARILUCIA NUNES DE SOUSA, em razão do instrumento de acordo de ID 26393909. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo, determino a exclusão da referida credora da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador